Tribunal: TJES
Processo: 0009675-34.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009675-34.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALAIR PINHEIRO DE FREITAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS DE PARCELAS ATRELADOS A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO. NEGATIVA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. ILÍCITO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
relação jurídica que o apelante sustenta ter sido estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A
demais, a
matéria recursal está ligada
a
pretensões
declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado e
indenizatória

(por danos materiais e morais),
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
do consumidor,
que alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tal negociação,
sendo vítima de fraude
,
buscando a extinção
d
a exigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
no
benefício previdenciário do autor
.

2. -
A conclusão alcançada na respeitável sentença é correta
porque o
réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), revelando-se
crível que
a assinatura lançada no instrumento contratual

difere consideravelmente das apostas pelo autor nos documentos acostados aos autos
.
Além disso, p
ode-se
notar outro indicativo d
e fraude
que é o fato do prenome
d
o apelado ter sido grafado no instrumento contratual com a letra ‘Y’ (ALAYR),
revelando disparidade com
documento pessoal dele –
que
registra “ALAIR”.

3
. -
A
responsabilidade civil do banco é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4. - A respeito do ônus da prova
na questão de
autenticidade d
e
documento o Superior Tribunal de Justiça
m firmou
, ao apreciar o REsp 1846649/ MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1061) assentou: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

5. - A
indenização por dano moral é devida, assim como é razoável e proporcional o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
porquanto inegável o
transtorno causado ao aposentado, surpresado com o desconto indevido de parte de seus proventos, e o porte financeiro do réu.
Precedentes do TJES:
Apelação cível n. 5003442-85.2022.8.08.0011, Relator
Des.
Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível,
d
ata: 18-
07-
2023; Apelação cível n. 5002017-97.2021.8.08.0030, Relatora
Des.ª
Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, data: 20-
11-
2023;
e
Apelação cível n. 0026403-72.2018.8.08.0035, Relator
Des.
Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, data: 17-
03-
2023.

6. -
Quanto aos danos materiais, porquanto

ocasionados com
origem em

contrataçã
o
reconhecidamente nula
,
deve ser mantida a indenização conforme
delineada
na respeitável sentença,
ou seja, uma vez declarada
a nulidade do negócio jur
í
dico,
retroagem seus efeitos ao

status quo ante
, “devendo o autor restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este deverá restituir as quantias descontadas diretamente do benef
í
cio previdenciário do autor”,
seguindo-se o dirigismo definido naquele pronunciamento
no sentido
de que “o
q
uantum
deverá ser obtido em sede de liquidaç
ã
o de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC”

7
. -
Recurso
não provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009675-34.2019.8.08.0030.

APELANTE: BANCO PAN S. A.

APELADO: ALAYR PINHEIRO DE FREITAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Pan S. A.

interp
ôs apelação
em f
ace da respeitável sentença de fls. 200-4 (dos autos físicos), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Linhares na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Reparação por Danos Materiais” proposta contra ele por Alair Pinheiro de Freitas
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: “a) DECLARAR a inexistência de débitos do autor para com a ré, relativo aos contratos objetos destes autos; b) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico firmados [sic] entre as partes, retroagindo os seus efeitos ao '
status quo ante’
, devendo o autor restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este deverá restituir as quantias descontadas diretamente do benefício previdenciário [...]; c) CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta corrigida monetariamente [...] e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ)” (fl. 203, dos autos físicos).

Em suas razões recursais (fls. 209-14) o apelante, em síntese, que 1) “os contratos firmados entre as partes, devidamente assinados pela parte recorrida, foram colacionados ao processo quando da apresentação da contestação”; 2) há “manifesta semelhança entre a assinatura aposta no contrato e a constante no documento pessoal da recorrida [sic]”; 3) “quando da contratação, a parte recorrida forneceu cópia de seu cartão bancário, o qual evidencia a titularidade da parte recorrida em relação a conta na qual o valor do empréstimo foi creditado, fls. 135”; 4) o apelado “contratou o empréstimo consignado, sabia o que estava contratando e dele fez uso, pois necessitava do crédito, de modo que o acolhimento de suas razões importa em benefício a sua má-fé e ao seu enriquecimento sem causa”; 5) “em momento algum o banco recorrente praticou conduta que mereça reprimenda, tendo agido em exercício regular de direito no que concerne a cobrança dos valores correspondentes ao contratado”; “não há dano moral a ser reparado”; 6) revela-se a “excessividade/desproporcionalidade do montante arbitrado a título de indenização por danos morais”; 7) encontram-se “ausentes os requisitos para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da recorrida [sic]”; e 8) não foi observado o princípio da razoabilidade em relação a “multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer”.

Requereu que seja a sentença reformada e julgados improcedentes os pedidos do autor.

De saída, consigno que a relação jurídica que o apelante sustenta ter sido estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A
matéria recursal está ligada
a
pretensões
declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado e
indenizatória

(por danos materiais e morais),
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
do consumidor,
que alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tal negociação,
sendo vítima de fraude
,
buscando a extinção
d
a exigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
no
benefício previdenciário do autor
.

F
oi

invertido o ônus da prova “nos termos do art. 6º, inciso VII, do CDC” (fl. 201)
e
o resultado d
a an
á
lis
e, na respeitável decisão de primeiro grau, das
questões fáticas e jurídicas deduzidas
na causa

foi favorável ao
apelado
,
uma vez que
se
reconheceu o ilícito alegado
.

A irresignação do
recorrente pode ser
resumida na proposição de
que
“a parte recorrida contratou o empréstimo consignado, sabia o que estava contratando e dele fez uso, pois necessitava do crédito”.

Quanto a
esse
ponto, o

MM. Juiz assim fundamentou sua respeitável decisão:

“
[...]

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, na presente demanda foi invertido o ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pela prova documental anexada pelas partes: a) que o autor não sabia da existência dos empréstimos objeto destes autos e somente os percebeu após perceber diferença nos valores de seu benefício previdenciário; b) que estão sendo descontados valores do benefício da autora no montante de R$ 50,01 (cinquenta reais e um centavo) mensalmente.

[...]

Pois bem, em primeiro momento, insta registrar que apesar da inversão do ônus da prova, a parte ré não se manifestou pela produção de prova com o intuito de demonstrar a contratação dos empréstimos e a veracidade das assinaturas.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846649, firmou a tese 1.061, que dispõe que o ônus em comprovar a veracidade da assinatura pertence a instituição bancária. In verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR.IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) (original sem destaque)

Assim, restou demonstrado que inexiste relação jurídica entre as partes no tocante ao débito cobrado pela ré, eis que o autor não contratou empréstimo algum com a ré, conforme demonstrado acima (autenticidade da assinatura não comprovada pelo banco réu).

[...].”

Nesse contexto, o autor, ora apelado, questionou a autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão, mormente quanto afirmou que “é profundamente lamentável que um cidadão, quando da sua velhice e doença, tenha que suportar o fardo de ter contrato fraudulento feito em seu nome sem que tenha assumida esta obrigação.”

A priori, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 428 - Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito do ônus da prova na questão de autenticidade do documento o Superior Tribunal de Justiçam firmou, ao apreciar o REsp 1846649/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061), assentou: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Logo, cabia ao apelante demonstrar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo.

Seguindo esse raciocínio, é correta a conclusão alcançada da respeitável sentença, uma vez que o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), revelando-se crível que a assinatura lançada no instrumento contratual (fls. 133-4) difere consideravelmente das apostas pelo autor nos documentos acostados aos autos, em especial as que se encontram na procuração (fl. 10) e na declaração de insuficiência de recursos (fl. 11).
Além disso, p
ode-se
notar outro indicativo d
e fraude
, que é o fato do prenome
d
o apelado ter sido preenchido no instrumento contratual com a letra ‘Y’ (ALAYR),
revelando disparidade com o
documento pessoal dele –
que
registra “ALAIR”.

O apelante trouxe na contestação a seguinte proposição: “Destarte, em caso de fraude, não há que se responsabilizar a presente demandada, visto que, esta apenas realiza os empréstimos com titulares dos benefícios, através do fornecimento de documentos originais e demais providências de cautela, o que pressupõe BOA-FÉ existente, entendendo-se, assim, que, em casos como este, BANCO PAN não pode ser responsabilizado.”.

Ocorre que a responsabilidade civil do banco é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também consolidou no enunciado da Súmula 479 que "as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse mesmo sentido
:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 12-09-2023, data da publicação/fonte: DJe de 15-09-2023.) Os destaques em sublinhado e em negrito não constam no original.

Logo, restou comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou demonstrado que ela não se cercou dos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato questionado contestado pelo autor.

Quanto à indenização por danos morais, entendo devida e razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto inegável o transtorno causado ao aposentado, surpresado com o desconto indevido de parte de seus proventos; e o porte financeiro do apelante.

Neste ponto, cito os seguintes excertos de venerandos precedentes desta egrégia Corte:

[...]. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido. 4. O juízo de valor do magistrado para a fixação dos honorários de sucumbência deve estar adstrito aos lindes do artigo 85, §2º e incisos do CPC. 5. Recurso improvido. (Apelação Cível n. 5003442-85.2022.8.08.0011, Relator Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, data: 18-07-2023).

[...]. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 5002017-97.2021.8.08.0030, Relatora Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, data: 20-11-2023).

[...] O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o quantum arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto. 6. Recursos desprovidos. (Apelação Cível n. 0026403-72.2018.8.08.0035, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, data: 17-03-2023).

Diante de tais considerações, deve ser confirmada a condenação do banco apelante no pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos danos materiais, porquanto ocasionados com origem na referida contratação reconhecidamente nula, deve ser mantida a indenização conforme delineada na respeitável sentença, ou seja, uma vez declarada a nulidade do negócio jurídico, retroagem seus efeitos ao
status quo ante
, “devendo o autor restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este deverá restituir as quantias descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor”,
seguindo-se aquele o dirigismo daquele pronunciamento
no sentido
de que “o
q
uantum
deverá ser obtido em sede de liquidaç
ã
o de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC”

No mais, analisei as decisões
interlocutórias (
e os termos de audiências
) presentes
no processo e neles não percebi decisão concessiva
de tutela antecipada de obrigação de fazer com imposição de multa,
o que implica na rejeição da alegação d
o
recorrente no sentido de que
não foi observado o princípio da razoabilidade em relação a “multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer”.

P
osto isso,
nego provimento
a
o
recurso

e
nos termo
s
do artigo 85, § 11,
do C
ódigo de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r
espeitável
sentença de 10%
(dez por cento)
para 1
2
% (doze por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.